Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700099-54.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI CARLOS RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAVI CARLOS RIBEIRO DA SILVA contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para interrupção de descontos em contracheque, diante da ausência de probabilidade de direito da parte autora, que percebeu valores a maior, a título de licença prêmio indenizada, quando de sua passagem para a inatividade, por erro operacional administrativo e não promoveu a restituição. Alega o agravante que o recebimento da quantia ocorreu de boa-fé e por erro da Administração, se tratando de parcelas de natureza alimentar irrepetíveis. Afirma que é incabível o desconto em sua remuneração, não só pela natureza alimentar da verba, como também pela boa-fé em seu recebimento, sendo o erro de difícil percepção por parte do servidor público. O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 32547029). É o breve relato. DECIDO. No mérito, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Anoto que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Tese 1.009). Ocorre que a boa-fé do servidor público não pode ser constatada apenas em razão da alegação de difícil percepção do erro, de forma que deve ocorrer a instrução processual para verificação da verossimilhança das alegações. Em uma cognição sumária, não é possível observar de pronto qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito